Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE DESACATO E DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA ADEQUADA. REGIME PRISIONAL ABERTO MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado praticou os crimes de desacato e de resistência, improcede o pleito absolutório.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato porquanto ficou comprovado que o réu xingou e destratou policiais quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desprestígio e desrespeito aos agentes públicos.
4. A condenação quanto ao crime de resistência é de rigor porque o acusado opôs-se, mediante violência física e verbal, à abordagem policial voltada à apuração de delito.
5. Correta a fixação do regime prisional aberto, visto que a pena privativa de liberdade foi fixada abaixo de 4 (quatro) anos e o réu é primário, consoante ditames do art. 33, parágrafo 2o, c, do CP.
6. Cabível a concessão do sursis da pena quando preenchidos os requisitos do art. 77 do Diploma Penal.
7. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
8. Recurso conhecido e desprovido.